Tribunal: STJ
Processo: 0096945-10.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112850 - RJ(2025/0456620-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CENTRO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS E EDUCACIONAIS
DO COLEGIO EUCLIDES DA CUNHA LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO PELUSO ROSSI - RJ149571
CAIO MAGALHÃES CHAVES BARBOSA - RJ246239
ANA CAROLINA MELIDO MONTEIRO BARBOSA - RJ264496
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: KARINA ARAUJO GOULART - RJ165837
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
VIOLAÇÃO
AO
DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ART. 1.022
. MATÉRIA QUE, APESAR DA
SÚMULA N. 284/STF
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NÃO FOI
ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, bem como da sua
relevância para a correta solução da controvérsia. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da
.
Súmula n. 284/STF
2. A fundamentação deficiente do especial não permite, por
consequência e
, ingressar no exame da matéria
per saltum
normativa de fundo relativa aos arts. 2o, 854 e 866 do CPC, tal
como suscitada no apelo raro, porquanto remanesce ausente o
indispensável prequestionamento.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56888685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a88ceedf-43b1-4417-8518-256c16e6bc1d

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a88ceedf-43b1-4417-8518-256c16e6bc1d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112850 - RJ(2025/0456620-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CENTRO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS E EDUCACIONAIS
DO COLEGIO EUCLIDES DA CUNHA LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO PELUSO ROSSI - RJ149571
CAIO MAGALHÃES CHAVES BARBOSA - RJ246239
ANA CAROLINA MELIDO MONTEIRO BARBOSA - RJ264496
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: KARINA ARAUJO GOULART - RJ165837
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
VIOLAÇÃO
AO
DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ART. 1.022
MATÉRIA QUE, APESAR DA
SÚMULA N. 284/STF.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NÃO FOI
ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, bem como da sua
relevância para a correta solução da controvérsia. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.
2. A fundamentação deficiente do especial não permite, por
consequência e
, ingressar no exame da matéria
per saltum
normativa de fundo relativa aos arts. 2o, 854 e 866 do CPC, tal
como suscitada no apelo raro, porquanto remanesce ausente o
indispensável prequestionamento.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo Centro de Pesquisas Tecnológicas e Educacionais do
desafiando decisão que negou provimento a agravo
Colégio Euclides da Cunha Ltda.
em recurso especial, sob os fundamentos de que: (I) aplicável a
no
Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA55992411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: e95dcfe3-d9dd-4414-b629-4cc1214cc644

ponto em que suscitada afronta ao
do CPC, ante a sua deficiente
art. 1.022
fundamentação recursal; (II) a deficiência do apelo, no tocante à alegada negativa de
prestação jurisdicional declaratória, não permite, por consequência e
,
per saltum
ingressar no exame da apontada ofensa à matéria normativa de fundo relativa aos arts. 2o,
854 e 866 do CPC, porquanto remanesce ausente o indispensável prequestionamento; e
(III) fica prejudicado o exame da insurgência especial na parte em que argui divergência
jurisprudencial, pois o não conhecimento do recurso quanto às razões invocadas pela
alínea diz respeito aos mesmos dispositivos legais e tese jurídica atinentes ao dissídio.
a
A parte agravante, em suas razões, sustenta que: (i) "indicou de forma clara
e individualizada os pontos tidos por omitidos pelo Tribunal de origem, os quais foram
expressamente suscitados nos embargos de declaração e reiterados no Recurso Especial
" (fl. 383); (ii) "suscitou, em seus Embargos de Declaração, que o
o da LEF não
art. 7
autoriza a atuação substitutiva do magistrado, tampouco afasta a necessidade de
iniciativa do exequente para a adoção de medidas constritivas, nos termos dos arts. 2o,
" (fl. 384); e (iii) "
854 e 866 do CPC, inclusive para efeitos de prequestionamento
' '
afastada a indevida negativa de conhecimento do Recurso Especial pela alínea a , não
subsiste fundamento jurídico para declarar prejudicada a admissibilidade recursal com
' '" (fl. 387).
base na alínea c
Impugnação às fls. 402/404.
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão
recorrida, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de agravo manejado por Centro de Pesquisas Tecnológicas e
, desafiando decisão denegatória
Educacionais do Colégio Euclides da Cunha
de admissibilidade a recurso especial, este interposto com base no
III,
art. 105,
e , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
a c
Rio de Janeiro, assim ementado (fls.
):
101/102

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA
SOBRE
O
FATURAMENTO.
POSSIBILIDADE.
FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM PREFERENCIAL. REDUÇÃO DO
PERCENTUAL PARA 5%. A EXECUÇÃO FISCAL SE DESENVOLVE
POR IMPULSO OFICIAL, SENDO VÁLIDA A DETERMINAÇÃO DA
PENHORA DE OFÍCIO PELO JUÍZO, CONFORME O
o, II, DA
ART. 7
A ORDEM DE PENHORA PREVISTA NO
DA
LEI No 6.830/80.
ART. 11
E NO
DO CPC TEM NATUREZA
LEI No 6.830/80
ART. 835
Documento eletrônico VDA55992411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: e95dcfe3-d9dd-4414-b629-4cc1214cc644

PREFERENCIAL,
PODENDO
SER
FLEXIBILIZADA
PELO
MAGISTRADO
DIANTE
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO
CONCRETO. A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E A
INEXISTÊNCIA DE BENS EM ESPÉCIE OU APLICAÇÕES
FINANCEIRAS JUSTIFICAM A PENHORA SOBRE O FATURAMENTO
DA EMPRESA, ASSEGURANDO A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
FISCAL. A BUSCA POR BENS VIA SISTEMAS BACENJUD E
RENAJUD RESTOU INFRUTÍFERA, O QUE AUTORIZA A
CONSTRIÇÃO SOBRE O FATURAMENTO, NÃO SENDO APLICÁVEL
A SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO TEMA 769 DO
STJ. O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DEVE SER
PONDERADO COM O INTERESSE DO CREDOR NA SATISFAÇÃO
DO CRÉDITO. NO CASO CONCRETO, A PENHORA CUMULATIVA
DE 20% DO FATURAMENTO COMPROMETE O FUNCIONAMENTO
DA EMPRESA, JUSTIFICANDO A REDUÇÃO PARA 5%, SEM
PREJUÍZO DE FUTURA REVISÃO CASO A MEDIDA SE REVELE
INEFICAZ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls.
).
149/158
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta, além de dissídio
pretoriano, violação aos arts. 2o, 854, 866 e 1.022 do CPC. Sustenta que "O

Código Processual [...] exige a provocação da parte exequente para que
medidas de constrição ao patrimônio do devedor sejam autorizadas, o que
reforça a vedação à atuação de ofício do magistrado" (fl. 482).
Contrarrazões às fls. 235/240.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "é deficiente a fundamentação do
recurso especial em que a alegação de violação ao
do
se
art. 1.022
CPC/2015
faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o
óbice da Súmula 284/STF" (
, Rel. Ministro
AgInt no AREsp 1.805.328/MT
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
.
13/8/2021)
Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
PENSÃO POR MORTE.
ANALOGIA, DA

SÚMULA N. 284/STF.
INVALIDEZ
ANTES
DA
MAIORIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
Documento eletrônico VDA55992411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: e95dcfe3-d9dd-4414-b629-4cc1214cc644

In casu
publicação do provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.
III - Esta Corte possui entendimento no sentido de que faz jus à pensão
por morte o beneficiário que, após a maioridade, manteve o direito à
pensão devido à invalidez, haja vista que a incapacidade foi estabelecida
antes de completar 21 anos, sem que houvesse a ruptura do vínculo de
dependência.
IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração
da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
AgInt no REsp 1.838.289/PR
PRIMEIRA TURMA, DJe
- Grifo nosso
23/6/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL INATACADO. SÚMULA 126/STJ.
1. É deficiente a assertiva genérica de violação do
do
art. 1.022
configurada quando o jurisdicionado não expõe
CPC/2015,
objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e
não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de
declaração. Incidência da Súmula 284/STF
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro OG FERNANDES,
AgInt no AREsp 1.768.968/DF
SEGUNDA TURMA, DJe 1o/
) - Grifo nosso
7/2021

Ressalte-se, por oportuno, que a fundamentação deficiente do apelo, no tocante
à negativa de prestação jurisdicional declaratória, não permite, por
consequência e per saltum, ingressar no exame da alegada afronta à matéria
normativa de fundo relativa aos arts. 2o, 854, 866 e 1.022 do CPC, porquanto
remanesce ausente o indispensável prequestionamento.
Por fim, fica prejudicado o exame do apelo especial na parte em que suscita
divergência jurisprudencial, pois o não conhecimento do recurso quanto às
razões invocadas pela alínea
diz respeito aos mesmos dispositivos legais e
a
tese jurídica atinentes ao dissídio.
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA55992411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: e95dcfe3-d9dd-4414-b629-4cc1214cc644

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
SÚMULA
N.
284/STF.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de
capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das
matérias não impugnadas.
2. Preliminarmente, a argumentação recursal não é suficiente ao
acolhimento do especial com relação à negativa de prestação
jurisdicional uma vez que a parte restou inerte acerca da relevância de
cada uma das omissões apontadas ao resultado da demanda. Ausente a
demonstração dos motivos pelos quais, caso enfrentadas, as omissões
apontadas poderiam alterar a conclusão a que chegou a Corte local,
incide, no ponto, o óbice da Súmula n. 284/STF.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, inviabilizado o
exame da tese de impossibilidade de inovação e exigência dos
documentos pela alínea "a" em virtude da incidência da
resta também inviabilizado, pelo mesmo óbice, o
Súmula n. 280/STF,
exame da questão pela alínea "c".
4. Agravo interno não provido.
(
, relator Ministro Mauro Campbell
AgInt no AREsp n. 2.548.042/RJ
Marques,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
1/7/2024.

, nego provimento ao agravo de
ANTE O EXPOSTO
Centro de Pesquisas
.
Tecnológicas e Educacionais do Colégio Euclides da Cunha
Publique-se.

Conforme antes consignado, mostra-se deficiente a fundamentação do
apelo raro no ponto em que foi indicada a ofensa aos
do CPC.
art. 1.022
Isso porque, a despeito de o aludido dispositivo legal ter sido indicado
como malferido, não houve demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido
teria malferido a legislação federal.
Desse modo, a deficiência na fundamentação recursal inviabiliza a abertura
da instância especial e atrai a incidência, por simetria, do disposto na Súmula n. 284/STF,
segundo a qual é "inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
".
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nessa mesma linha de intelecção:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONSTRUÇÃO
EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGENS DE CURSO
D'ÁGUA. DESOCUPAÇÃO, DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA
DEGRADADA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55992411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: e95dcfe3-d9dd-4414-b629-4cc1214cc644

1. Não obstante o recurso especial alegue a violação ao
do
art. 1.022
não especifica quais os pontos do acórdão recorrido em relação
CPC/2015,
aos quais haveria omissão, contradição, obscuridade, inclusive demonstrado
a relevância da análise dessas questões, para o caso concreto. Em razão da
.
falta de delimitação da controvérsia, aplica-se a Súmula n. 284/STF
2. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a regularização fundiária em área de preservação
permanente somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que a situação
consolidada atinja áreas de utilidade pública e de interesse social, o que não
ocorre na hipótese dos autos; in casu, considerando se tratar o imóvel
localizado em área de preservação permanente, não é possível reconhecer a
proteção de área consolidada. Precedentes.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 1.707.665/SC
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 e 1.022 DO
CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
COMPENSAÇÃO. LEI
SÚMULA N. 284/STF.
AUTORIZATIVA DO ENTE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro, bem como da sua relevância para a correta solução
da controvérsia. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em
razão da regra disposta no
do CTN, o magistrado somente poderá
art. 170
declarar o direito à compensação de indébito tributário se houver lei específica
do ente tributante autorizando o encontro de contas" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 2.099.319/PR,
julgado em
DJe de
.
22/4/2024,
25/4/2024)
3. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.781.394/RJ
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
16/5/2025.

Noutro giro, a leitura atenta do aresto recorrido (fls.
e
)
101/116
140/143
denota que a Corte local efetivamente não examinou a controvérsia sob o enfoque da
tese veiculada no especial apelo em torno dos dispositivos legais indicados como
, a saber, a de que "[o]
[...]
malferidos
Código Processual
exige a provocação da parte
exequente para que medidas de constrição ao patrimônio do devedor sejam autorizadas,
" (fl. 482), tendo apontado
o que reforça a vedação à atuação de ofício do magistrado
como afrontados os arts. 2o, 854 e 866 do CPC.
Assim, correta a decisão alvejada ao não conhecer da insurgência recursal
excepcional ante a falta de prequestionamento. Inteligência do Enunciado n. 211/STJ.
Nessa mesma linha de raciocínio:

Documento eletrônico VDA55992411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: e95dcfe3-d9dd-4414-b629-4cc1214cc644

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO.
1. A ausência de exame da matéria posta sob o enfoque pretendido pela
recorrente evidencia a falta do devido prequestionamento a atrair, no caso, o
óbice da Súmula 282 do STF.
2. Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 284 do STF).
3. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese
sustentada no exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo
constitucional esbarra em óbice sumular. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.610.988/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
27/9/2021,
7/10/2021.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO. GDPST. OFENSA AOS ARTS. 1022, II, 489, § 1o, DO

INOCORRÊNCIA.
IRREDUTIBILIDADE
NOMINAL
DE
CPC/2015.
PROVENTOS. VIOLAÇÃO AO
§ 3o, DA
AUSÊNCIA
ART. 41,
LEI No 8.112/90.
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. OFENSA AO
§ 3o,
ART. 85,
DO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA
CPC/2015.
SOB A VIGÊNCIA DO
INAPLICABILIDADE DO REGIME
CPC/1973.
JURÍDICO PREVISTO NO
DO
PRECEDENTES.
ART. 85
CPC/2015.
REVISÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA No 7/STJ.
[...]
3. Em relação a alegada ofensa ao
§ 3o, da
por
art. 41,
Lei no 8.112/90,
impossibilidade de redução nominal dos proventos, verifica-se que a matéria
não foi apreciada pelo Tribunal de origem sob o enfoque infraconstitucional
pretendido, carecendo a questão do indispensável prequestionamento, o que
atrai a incidência, por analogia, dos óbices previstos na
e
Súmula no 282/STF
na Súmula no 356/STF.
[...]
7. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no REsp n. 1.656.736/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2018,
18/9/2018.

Assinale-se que o prequestionamento implícito pressupõe o debate
, o que, como visto, não
inequívoco da tese à luz da legislação tida como violada
ocorreu nos autos.
A propósito:

Documento eletrônico VDA55992411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: e95dcfe3-d9dd-4414-b629-4cc1214cc644

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
EMPRESARIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CRÉDITO GARANTIDO
POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
INCLUSÃO DOS CRÉDITOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. MATÉRIA JÁ
DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVADA QUE VINHA
CUMPRINDO FIELMENTE OS TERMOS DOS CONTRATOS DE MÚTUO.
INADIMPLEMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES
SOMENTE
APÓS
O
DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO
DA MORA. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS
FORMALIZADAS. PRETENSÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
A FUNDAMENTO ESPECÍFICO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283
DO STF. INCIDÊNCIA. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E A
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DE
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-
probatórias estabelecidas pelo v. acórdão e a interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos
enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto
impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na
_É inadmissível o recurso
Súmula no 283/STF:
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles._
3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito,
há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas
em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal
(Súm.
e
).
211/STJ
282/STF
4. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.559.862/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
31/5/2021,
7/6/2021.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, I e II, DO
NÃO OCORRÊNCIA.
DO
AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
ART. 371
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SUJEITO ATIVO. LC
MUNICÍPIO
116/2003.
ONDE SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO. JUÍZO FIRMADO COM
LASTRO
NO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. CARÁTER
SÚMULA 7/STJ.
PROTELATÓRIO.
MULTA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA55992411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: e95dcfe3-d9dd-4414-b629-4cc1214cc644

2. Quanto à alegação de que houve prequestionamento implícito do
do
art. 371
verifica-se que o acórdão recorrido não cuidou da temática nele
CPC/2015,
tratada, nem mesmo a despeito da oposição dos declaratórios, até porque não
cuidou a recorrente de invocá-lo no momento apropriado, carecendo, no ponto,
o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, razão por que
incide a Súmula 282/STF.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AgInt no REsp n. 1.890.747/MG
Turma, julgado em
DJe de
)
19/4/2021,
23/4/2021.

Anote-se, outrossim, que é remansoso o posicionamento do STJ de que, "
para atender ao requisito do prequestionamento, não basta que o dispositivo legal,
supostamente violado, seja suscitado pelas partes interessadas, mas também se requer
que seja objeto de debate pelo Órgão Colegiado competente, elemento indispensável
" (
, Rel. Ministro
para seguimento do Apelo Especial
AgInt no AREsp n. 701.582/RJ
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
5/10/2020,
8/10/2020)
Mantidos incólumes os óbices ao conhecimento da insurgência recursal
excepcional pela alínea
do permissivo constitucional, remanesce prejudicada a análise
a
da alegada dissidência interpretativa da norma federal.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55992411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: e95dcfe3-d9dd-4414-b629-4cc1214cc644

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.112.850 / RJ
Número Registro: 2025/0456620-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00969451020248190000
02291154520218190001
202524512253
2291154520218190001
969451020248190000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CENTRO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS E EDUCACIONAIS
DO COLEGIO EUCLIDES DA CUNHA LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO PELUSO ROSSI - RJ149571
CAIO MAGALHÃES CHAVES BARBOSA - RJ246239
ANA CAROLINA MELIDO MONTEIRO BARBOSA - RJ264496
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : KARINA ARAUJO GOULART - RJ165837
AGRAVADO
: CENTRO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS E EDUCACIONAIS
DO COLEGIO EUCLIDES DA CUNHA LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO PELUSO ROSSI - RJ149571
CAIO MAGALHÃES CHAVES BARBOSA - RJ246239
ANA CAROLINA MELIDO MONTEIRO BARBOSA - RJ264496
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : KARINA ARAUJO GOULART - RJ165837
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56866415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:16
Código de Controle do Documento: b36e52e0-b71a-4037-aa8a-f108a1c50165

AGRAVANTE
: CENTRO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS E EDUCACIONAIS
DO COLEGIO EUCLIDES DA CUNHA LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO PELUSO ROSSI - RJ149571
CAIO MAGALHÃES CHAVES BARBOSA - RJ246239
ANA CAROLINA MELIDO MONTEIRO BARBOSA - RJ264496
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : KARINA ARAUJO GOULART - RJ165837
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:16
Código de Controle do Documento: b36e52e0-b71a-4037-aa8a-f108a1c50165